Tribunal: TJMT
Processo: 0010539-43.2014.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010539-43.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BARBARA FERGUTZ - CPF: 027.446.041-60 (EMBARGANTE), LETICIA BORGES REIS - CPF: 012.361.141-59 (ADVOGADO), LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO - CPF: 570.018.041-34 (ADVOGADO), MARCIA OSTAPENKO - CPF: 029.990.409-11 (ADVOGADO), ASSUNTA TEREZINHA GHINZANI - CPF: 566.201.609-72 (EMBARGADO), SIRLEI DE LURDES PERI - CPF: 521.481.069-53 (ADVOGADO), EDSON LEANDRO MARTIGNAGO - CPF: 024.402.409-07 (EMBARGADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALEXANDRE MARTIGNAGO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE

BUSCA E APREENSÃO
-
OBSCURIDADE E
OMISSÃO
-
AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s
os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

2
.
O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.

3
. Recurso
rejeitado
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BARBARA FERGUTZ
opõe recurso de embargos de declaração

objetivando sanar o vício que estaria maculando o v. acórdão constante do Id.
273091381
, proferido no
Recurso de A
pelação

que

deu
parcial provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja intimado o autor para comprovar a alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

A parte embargante sustenta, em síntese,
que o acórdão partiu de premissa equivocada, pois desconsiderou que a questão da gratuidade da justiça já havia sido definitivamente analisada e decidida por esta C. Câmara em sede de agravo regimental.

Sustenta que quando o recurso de apelação foi distribuído, a primeira providência adotada foi a verificação dos requisitos de admissibilidade do recurso. Em razão disso, o espólio apelante foi instado a demonstrar sua incapacidade financeira.

Defende
a necessidade de corrigir omissões e sanar obscuridades ao desconsiderar o trânsito em julgado da decisão que concedeu a gratuidade da justiça, gerando insegurança jurídica.

Requer
o
prequestionamento de dispositivos legais e a correção da decisão
para reconhecer como definitiva a decisão que concedeu a gratuidade da justiça.

Sem c
ontrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

O fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas do embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque, confrontando as alegações
e
o v. acórdão, de plano constata-se que o intuito do embargante, em verdade
, é de ver reapreciado o mérito
sob
a alegação de equívoco,
visto que
a mencionada decisão que apreciou a assistência judiciária gratuita em agravo
interno (Id. 217724163),
referiu
-se
tão somente ao prep
aro do recurso de apelação
, inexistindo
o
equívoco apontado ou vícios.

Por fim, relativamente ao prequestionamento mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025